Tribunal: TJBA
Processo: 8027455-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027455-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ETEVALDO PURCINO DAS NEVES

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição trienal da pretensão autoral em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra associação civil (ABRAPPS, antiga ANAPPS), por descontos em proventos de aposentadoria decorrentes de filiação não autorizada. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, afastando a prescrição trienal civil; e (ii) estabelecer se a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição trienal prevista no Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre associação civil sem fins lucrativos e seus membros não se enquadra, por si só, como relação de consumo, salvo se demonstrada a oferta de produtos ou serviços ao mercado de consumo, o que não ocorreu no caso concreto.

O vínculo discutido refere-se exclusivamente à existência de filiação associativa e aos descontos dela decorrentes, ausente qualquer prestação de serviço típico de fornecedor a consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

A jurisprudência pátria é pacífica ao excluir a incidência do Código de Defesa do Consumidor em casos análogos, reconhecendo a natureza estritamente civil da relação.

A pretensão de repetição de indébito e de reparação moral está submetida ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, incisos IV e V, do Código Civil.

O prazo prescricional conta-se do momento em que o autor teve ciência inequívoca do desconto indevido, não havendo elementos nos autos que indiquem renovação do dano ou descontos continuados após julho de 2018.

A ação foi ajuizada apenas em março de 2023, após o transcurso do prazo legal de três anos, operando-se a prescrição.

A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica resta prejudicada diante do reconhecimento da prescrição, o qual torna desnecessária a instrução probatória.

A distribuição da ação perante Vara de Relações de Consumo, ainda que incorreta, não gera nulidade, nos termos dos arts. 188 e 277 do CPC, dada a ausência de prejuízo às partes e a competência da Câmara para julgamento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica entre associação civil e suposto associado que discute descontos em folha por filiação não autorizada possui natureza civil, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A pretensão de repetição de valores descontados indevidamente e de indenização por dano moral decorrente de vínculo associativo não autorizado submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil.

A propositura da ação após o transcurso do prazo prescricional inviabiliza o exame do mérito material, sendo legítima a extinção do feito com resolução de mérito por prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, IV e V; CDC, art. 3º, § 2º; CPC, arts. 64, I, 98, § 3º, 188, 277, 487, II e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8027349-18.2023.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 05.12.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000315-26.2023.8.26.0189, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 22.08.2024; TJ-SC, Apelação nº 5036011-14.2022.8.24.0038, Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, j. 28.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 8060700-79.2023.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 28.05.2024; TJ-BA, CC nº 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 12.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027455-77.2023.8.05.0001, em que figuram como
apelante ETEVALDO PURCINO DAS NEVES e como apelada ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02